Tribunal: TJBA
Processo: 8112774-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112774-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: AURELINO SOARES SILVA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à restituição de despesas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura para parto de urgência, sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se é lícita a recusa da operadora de plano de saúde em autorizar parto de urgência com base no não cumprimento do prazo de carência para internação.

III. Razões de decidir

3. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, contrapondo-se à conclusão do juízo de primeira instância.

4. A Lei nº 9.656/1998 estabelece o prazo máximo de carência de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, sendo abusiva a cláusula contratual que prevê prazo superior ou limita a cobertura às primeiras 12 horas de atendimento.

5. Configurada a situação de emergência, é dever da operadora de saúde cobrir integralmente o tratamento médico necessário, incluindo o parto, independentemente do prazo de carência geral para internações.

6. A recusa indevida de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade para a gestante e o nascituro ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de parto de urgência por operadora de plano de saúde, sob o argumento de não cumprimento do prazo de carência, uma vez que o prazo máximo aplicável a situações de emergência é de 24 horas, nos termos da Lei nº 9.656/1998. 2. A recusa indevida de cobertura em tal situação configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c', e 35-C; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8112774-47.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, e, como apelad
os
,

AURELINO SOARES SILVA JUNIOR e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
P
ROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.